Tribunal: TJSP
Processo: 2027947-97.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Resistência
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Maus-tratos a animais, associação criminosa, corrupção de menor e contravenção de jogo de azar – habilitação como assistente de acusação - pleito de ONG de proteção aos animais a que atribuída a guarda de cães recolhidos em rinha – possibilidade – interesse econômico na condenação – despesas com o ônus determinado pela autoridade pública – analogia com os arts. 80 e 82, III e IV, do CDC –

Ementa:
Maus-tratos a animais, associação criminosa, corrupção de menor e contravenção de jogo de azar – habilitação como assistente de acusação - pleito de ONG de proteção aos animais a que atribuída a guarda de cães recolhidos em rinha – possibilidade – interesse econômico na condenação – despesas com o ônus determinado pela autoridade pública – analogia com os arts. 80 e 82, III e IV, do CDC – segurança concedida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000530017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Criminal no 2027947-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairiporã, em que é
impetrante INSTITUTO LUISA MELL DE ASSISTENCIA AOS ANIMAIS E MEIO
AMBIENTE, é impetrado MM. JUIZ(A) DA 2a VARA DO FORO DE MAIRIPORÃ.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, concederam a
segurança para habilitar o “Instituto Luísa Mell” como assistente da acusação nos autos
do Processo no 0000084-59.2020.8.26.0338, da 2a Vara da Comarca de Mairiporã.Fará
voto convergente a 3a juíza, desembargadora Angélica de Almeida.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2027947-97.2020.8.26.0000
Impetrante: INSTITUTO LUISA MELL DE ASSISTENCIA AOS ANIMAIS E
MEIO AMBIENTE
Impetrado: MM. Juiz(a) da 2a Vara do Foro de Mairiporã
Interessado: Djoy Paxiuba Oliveira Lucena Rodrigues
Comarca: Mairiporã
Voto no 40.686
Maus-tratos a animais, associação criminosa, corrupção de
menor e contravenção de jogo de azar – habilitação como
assistente de acusação - pleito de ONG de proteção aos animais
a que atribuída a guarda de cães recolhidos em rinha –
possibilidade – interesse econômico na condenação – despesas
com o ônus determinado pela autoridade pública – analogia
com os arts. 80 e 82, III e IV, do CDC – segurança concedida
Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo
“Instituto Luísa Mell” contra a decisão da MMa Juíza de Direito da 2a Vara da
Comarca de Mairiporã que indeferiu pedido de admissão como assistente da
acusação no Processo no 0000084-59.2020.8.26.0338, em que Djoy Paxiuba
Oliveira Lucena Rodrigues foi denunciado como incurso nos arts. 288, “caput”,
do Código Penal, 32 da Lei 9.605/98, 50 do Decreto-lei 3.688/41, e 244-B da
Lei 8.069/90.
Alega configurada ofensa a direito líquido e certo, pois,
como fiel depositário de parte dos cães recolhidos em rinha, detém
legitimidade para ingresso na ação e interesse na condenação dos
responsáveis pelos maus-tratos aos animais.
A liminar foi indeferida (fl. 97).
A autoridade apontada como coatora prestou informações
(fls. 102/103).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A D. Procuradoria Geral de Justiça opina pela concessão
da segurança.
É o relatório.
Consta da exordial que, em investigação conjunta
originada por delações anônimas, as polícias civis do Estado de São Paulo e
do Paraná apuraram que chácara em Mairiporã era utilizada para promoção de
rinhas de cães. No local, em 14.12.2019, durante a realização de embates
entre os animais, foram presas mais de 40 pessoas, entre elas Djoy, apontado
como responsável pela organização do evento e único denunciado por ora.
Resgatados
na
ocasião
19
(dezenove)
cachorros
debilitados. Três deles não resistiram e faleceram nos dias seguintes. Dos 16
(dezesseis) remanescentes, 12 (doze) foram encaminhados para abrigo e
tratamento no “Instituto Luísa Mell” (fl. 76).
Pleiteada pela ONG sua habilitação no feito como
assistente da acusação (fl. 844), sem oposição do “Parquet” (fl. 93), a
Magistrada entendeu pelo indeferimento do pedido (fls. 884/885 dos autos
originais). Argumentou que:
“O réu foi denunciado por delitos cujo sujeito passivo é a
coletividade com ressalvas no que concerne à corrupção de
menores. De acordo com o art. 268 do Código de Processo Penal,
entretanto, 'Em todos os termos da ação pública, poderá intervir,
como assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu
representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mencionadas no Art. 31'.
Dessa forma, é necessário reconhecer que não há previsão legal
para a pretendida habilitação, já que, e ainda que se compreenda
o interesse, inclusive por ser depositário de alguns dos animais
apreendidos, o Instituto não figura propriamente como ofendido
ou qualquer de seus substitutos possíveis”.
Embargos de declaração opostos contra tal decisão foram
rejeitados (fls. 42/43).
No entanto, viável a atuação da entidade impetrante como
assistente da acusação.
De
início,
esclareça-se
que
divididas
doutrina
e
jurisprudência acerca da natureza do interesse que conferiria a tal figura
jurídica a aptidão para adentrar o processo. Uma corrente defende que de
cunho unicamente patrimonial, outra sustenta que vinculado ao propósito de
prezar pela correta aplicação da lei.
Leciona Gustavo Henrique Badaró:
“A função do assistente de acusação é auxiliar o Ministério
Público na ação penal pública. Trata-se, pois, de uma parte 'ad
coadjuvandum'. A grande discussão é se o interesse do assistente
de acusação seria apenas patrimonial, isto é, de obter uma
condenação criminal para, com isso, conseguir um título
executivo a ser executado no âmbito civil, ou se haveria um
interesse mais amplo, de correta aplicação da lei no caso
concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Uma leitura do sistema recursal sugere que a finalidade da
intervenção do assistente é somente obter a condenação e,
consequentemente, o título executivo judicial. Isso porque
somente tem legitimidade para apelar da sentença absolutória
(CPP, art. 598), ou recorrer das sentenças de impronúncia ou
extinção da punibilidade (CPP, art. 271, c.c. art. 584, § 1o). Ou
seja, somente de sentença que não lhe confere título executivo.
Todavia, não parece ser esta a melhor interpretação. Se o
interesse do assistente da acusação fosse apenas patrimonial,
visando a obter uma reparação do dano, não seria admissível
assistência em crime tentado ou crime de que não resultasse
prejuízo material. Mais do que isso, caso a demanda cível já
tivesse sido proposta e o ofendido já tivesse obtido a condenação
civil transitada em julgado, a assistência não deveria ser
admitida. Tais situações, contudo, não se verificam na prática”
(Processo Penal, RT, 4a ed., p. 300).
Independentemente da compreensão que se adote, na
hipótese, não há como negar que o impetrante tem interesse em obter a
condenação criminal para, ao menos, conseguir título executivo para se
ressarcir das despesas com os cães, experimentadas, como bem ressaltado
no parecer da Procuradoria, “por ter recebido do Poder Público o ônus de
cuidar dos animais resgatados”. Afinal, por decisão da autoridade policial, a
entidade “absorveu o ônus financeiro dos delitos aos abrigar os animais e dar
a eles todos os cuidados veterinários necessários”, ainda nos termos da
manifestação ministerial. O documento à fl. 76 demonstra o múnus recebido.
Logo, direta a relação do “Instituto Luísa Mell” com a
causa. A circunstância limita que outros entes sem qualquer liame com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo nele ingressem, tumultuando-o, temor revelado pela Magistrada ao
negar a pretensão da ONG. Afinal, sua habilitação como assistente da
acusação não se trata de simples decorrência de sua área de atuação.
Não se ignora que, consoante o art. 268 do Código de
Processo Penal, facultado apenas ao ofendido a intervenção como assistente
da acusação.
Entretanto,
a
própria
legislação
prevê
exceções,
possibilitando a outros entes o exercício da função. Entre elas, em situação
bastante similar à destes autos, aquela inscrita no art. 80, c.c. art. 82, III e IV,
do Código de Defesa do Consumidor:
“Art. 80. No processo penal atinente aos crimes previstos neste
código, bem como a outros crimes e contravenções que envolvam
relações de consumo, poderão intervir, como assistentes do
Ministério Público, os legitimados indicados no art. 82, inciso III
e IV, aos quais também é facultado propor ação penal subsidiária,
se a denúncia não for oferecida no prazo legal.
Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados
concorrentemente:
III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou
indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente
destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este
código;
IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um
ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos
interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a
autorização assemblear”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante a semelhança entre as hipóteses, nada obsta que se
estenda a previsão ao presente caso. Repita-se que, mais que mero interesse
indireto derivado de seus fins institucionais, a ONG impetrante tem interesse
econômico direto no desfecho da ação, dado o ônus de cuidar dos animais
atribuído por autoridade pública.
Frente ao exposto, concede-se a segurança para habilitar
o “Instituto Luísa Mell” como assistente da acusação nos autos do Processo no
0000084-59.2020.8.26.0338, da 2a Vara da Comarca de Mairiporã.
VICO MAÑAS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42.563
Mandado de Segurança no 2027947-97.2020.8.26.0000 - Mairiporã
Processo no 0000084-59.2020.8.26.0338 - 2a Vara
Impetrante: Instituto Luisa Mell de Assistência dos Animais e
Meio Ambiente
Impetrado: MM. Juiz(a) da 2a Vara do Foro de Mairiporã
Interessado: Djoy Paxiuba Oliveira Lucena Rodrigues

Declaração de voto convergente
Tem-se, como ocorre nas sessões de julgamento
desta 12a. Câmara Criminal, manifestação sempre cuidadosa e
competente do ilustre procurador de Justiça Maurício Antonio Ribeiro
Lopes.
Há que se atentar para a questão trazida à
colação, pela primeira vez, na presente sessão.
A Constituição de 1988 assegurou ao Ministério
Público a titularidade da ação penal pública, condicionada ou não à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
representação da vítima, nos termos do artigo 129, I.
A assistência da acusação exerce o papel de
colaboração e, em se tratando de interesses difusos, coletivos, como
assinala Antonio Scarance Fernandes “representa canal aberto à
comunidade para se colocar ao lado de órgão público acusatório e
influir no provimento jurisdicional” (O papel da vítima no processo
criminal , Malheiros Editora, 1995, p. 124).
A reprodução dos fatos em toda sua dimensão, na
maioria dos delitos, pode contar com a colaboração do assistente da
acusação. Dar ao assistente de acusação apenas o interesse de
reparação de dano ou vingança é restringir a colaboração.
Tem o assistente de acusação interesse na
aplicação da lei penal, eis que conduta ilícita que atinge bem jurídico
protegido por norma penal.
A iniciativa para a ação penal pública é privativa
do Ministério Público. Não quer dizer que excluída pela norma
constitucional a atuação do assistente da acusação.
desa Angélica de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS VICO MANAS
1162AB66
8
9
Declarações de
Votos
ANGELICA DE MARIA MELLO DE ALMEIDA
121618EE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2027947-97.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.